Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706141-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UILIAN ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do agravado, bem como a expedição de ofício aos aplicativos de redes sociais para prestarem informações acerca de valores eventualmente recebidos. Considerando a notícia de já houve a determinação de penhora de 15% sobre a remuneração líquida do devedor para pagamento do débito (ID 209942749), intime-se o agravante para declarar se ainda remanesce interesse no presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator